Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular em demanda que tem a causa de pedir fundada em suposto negócio jurídico celebrado com instituição financeira.
2. Há, ao menos em perspectiva, relação de consumo entre as partes, pois se ajustam às definições de fornecedor e de consumidor, ainda que por equiparação, nos termos dos artigos 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidora é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No presente caso a demanda tem como causa de pedir a suposta inexistência do negócio jurídico de mútuo entre as partes e, o pedido, é de declaração de inexistência de negócio jurídico em cumulação com a reparação dos danos que a demandante alega haver experimentado. 4.1. A decisão saneadora especificou como ponto controvertido a verificação da falsidade da assinatura do agravado aposta no instrumento negocial referente ao contrato de mútuo questionado. 4.2. As alegações articuladas são verossímeis, pois o o autor logrou êxito em demonstrar a existência de indícios da alegada falsidade, com o intuito de possibilitar a inversão do ônus da prova.
5. Ainda que não houvesse a inversão do ônus da prova a questão controvertida delimitada pelo Juízo singular reforça que a instituição financeira deve, de qualquer modo, demonstrar a autenticidade da assinatura pretensamente aposta no instrumento negocial acostados aos autos do processo de origem, nos moldes do art. 429, inc. II, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.